Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MESMO CONTRATO. PRESTAÇÕES DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO INEXISTENTE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, ambas as ações executivas possuem as mesmas partes e se encontram fundadas no mesmo título executivo extrajudicial (contrato de locação), todavia, verifica-se que cada feito executivo diz respeito à cobrança de parcelas distintas inadimplidas pelo executado, tratando-se, pois, de causa de pedir e pedidos diversos, não havendo que se falar em conexão, inexistindo o risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.

2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.